Tribunal: TJDFT
Processo: 0736783-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736783-72.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IAN ALVARES DOS PRAZERES APELADO: FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor, IAN ALVARES DOS PRAZERES, em face da sentença (ID 67484542) proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais e repetição de indébito, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos a seguir colacionados: III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na ação principal para DETERMINAR a partilha dos bens, direitos e dívidas das partes na forma da fundamentação. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Em face da sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento pro rata (50% para cada) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o c/c artigo 86, ambos do CPC, observada a gratuidade de justiça. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. Manuel Eduardo Pedroso Barros Juiz de Direito Substituto". O Apelado Réu apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, nas quais defende a revogação da gratuidade de justiça concedida ao Apelante Autor, em razão do contracheque acostado com a inicial indicar o recebimento de rendimentos brutos de R$ 10.622,15 (dez mil, seiscentos e vinte e dois reais e quinze centavos). Impugna a gratuidade de justiça e pede a sua revogação e a intimação do Autor para pagar as custas recursais. No mérito, pede que seja negado provimento ao recurso de apelação (ID 67484555). Intimado a comprovar a hipossuficiência, o Apelante juntou aos autos os documentos de ID 68369497. É o relatório. DECIDO. O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, § 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, a referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 6.900,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação da Requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em apreço, o Apelante juntou aos autos comprovantes de rendimentos mensais de sua aposentadoria (ID 67282161), nos quais se verifica que ela percebeu remuneração bruta no valor de R$ 10.709,18 e R$ 21.207,00, em dezembro e novembro de 2024, respectivamente, com remuneração líquida no contracheque em razão dos descontos por volta de R$ 8.384,92, ou seja, quantia superior a cinco salários-mínimos mensais. Diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos, é possível constatar que o Apelante não se encontra na alegada situação de hipossuficiência. Por esse motivo, considerando a impugnação à gratuidade de justiça alegada nas contrarrazões recursais, revogo o benefício de gratuidade concedido pela decisão de ID 67484460, com efeitos não retroativos, em vista do reconhecimento dessa qualidade apenas na fase recursal. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.767.196/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.). Do mesmo modo, a revogação do benefício não possui efeito retroativo, isto é, se opera a partir deste provimento judicial. Ante o exposto, REVOGO os benefícios da justiça gratuita em favor do Recorrente pela decisão interlocutória de ID 67484460, com efeitos ex nunc, e determino o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025 19:29:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador